Tribunal: STF
Processo: RE 1287196
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cuja ementa reproduzo (eDOC 2, p.; 31/32):  
    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DE FORO. JUSTIÇA LOCAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Cumprimento de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central a modificarem o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 e, por isso mesmo, a devolverem eventual diferença apurada; 2. Estabelecida a fase executiva em desfavor, unicamente, do Banco do Brasil, mostra-se desnecessária e descabida a remessa dos autos à Justiça Federal; 3. Afigura-se inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo; 4. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie; 5. Ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea “a”, do Vigente Código de processo civil, a justiça local se afigura competente para o processamento da demanda 6. Desnecessária a instauração da fase de liquidação, vez que o dispositivo da decisão exequenda declara o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito e o período de incidência, bastando para efeito de cumprimento de sentença a mera demonstração de que o mutuário pagou a atualização do financiamento por índice diverso, o que revela ser suficiente à fase executiva a realização de meros cálculos aritméticos; 7. Recurso conhecido e não provido.” 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, II; e 109, I, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, ser necessário deslocamento da execução para a Justiça Federal, pois o título executivo judicial advém de ação civil pública proposta contra o ora Recorrente, a União e o Banco Central. 
    É o relatório. Decido.
    Em relação ao foro de competência para cumprimento de sentença, extrai-se do acórdão recorrido o seguinte (eDOC 2, p. 33/34)
    “Pois bem. As duas primeiras questões relacionam-se à competência da Justiça Comum do Distrito Federal para processar o cumprimento provisório e individual de título judicial proveniente de ação civil pública que tramitou perante a Justiça Federal, sabendo-se que, a despeito da condenação solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil, optaram os exequentes em demandar apenas o Banco do Brasil S/A. 
    (…)
    Os dispositivos citados, contudo, não possuem aplicação ao caso, inicialmente por tratarem de instituto processual próprio da fase de conhecimento, depois porque todos os devedores solidários já figuraram como parte na formação do título executivo, a tornar, a meu sentir, descabida a tentativa de, também no bojo da execução, incluí-los, notadamente em virtude da regra estampada no art. 275 do Código Civil:
    (…)
    Logo, inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 
    (…) 
    Especificamente no tocante ao Banco do Brasil, o enunciado 508 da Súmula do Supremo Tribunal Federal consolidou o seguinte entendimento jurisprudencial, verbis: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.”. 
    A presença exclusiva do Banco do Brasil no polo passivo da demanda, portanto, não faz incidir o art. 109 da Constituição Federal, que é elemento determinante e que não admite substituição por qualquer outra norma do ordenamento jurídico para a fixação da competência absoluta, ou seja, mesmo pelo art. 475-P, II, do CPC/73 ou seu correlato art. 516, II, do NCPC.”
    Assim, para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo verifico que seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil e Código de Processo Civil), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. Nesse sentido:
    Recurso Extraordinário com agravo. Inadmissibilidade. Competência dos juizados especiais. Alegação de violação ao art. 109, I, da Constituição Federal. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta questão constitucional, nem repercussão geral, o recurso extraordinário que versa sobre a alegação da possibilidade de se incluírem, à luz do art. 109, I, da Constituição Federal, a Aneel e a Eletrobrás no polo passivo da ação, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal. (ARE 655403 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 27-05-2013 PUBLIC 28-05-2013)
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, como também não serve à interpretação de normas estritamente legais. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. (RE 998581 ED-AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 14/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 03-04-2017 PUBLIC 04-04-2017)
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1) CONSTITUCIONAL. ART. 109, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA UNIÃO, DE AUTARQUIA OU DE EMPRESA PÚBLICA PARA INTEGRAR A LIDE. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE UM DESSES ENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. 2) ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO: QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(RE 588134 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/06/2011, DJe-125 DIVULG 30-06-2011 PUBLIC 01-07-2011 EMENT VOL-02555-03 PP-00359)
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1303634 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2021 PUBLIC 19-03-2021)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente